Tribunal: TJSP
Processo: 0018086-41.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018086-41.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GLAUBER
APARECIDO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018086-41.2018.8.26.0114 -Voto no 47.825
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0018086-41.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER
APELANTE: GLAUBER APARECIDO DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.825
Apelação Criminal LESÃO CORPORAL e AMEAÇA
Provadas autoria e materialidade Prova segura
para a manutenção da condenação - Palavras da
vítima em consonância com a prova produzida.
Penas
Penas-base no mínimo legal
Agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP
compensada
com
a
atenuante
de
confissão
espontânea
Regime aberto
Pena privativa de
liberdade não pode ser substituída por restritivas de
direitos
Vedação prevista no art. 17 da Lei no
11.340/06 Concessão de “sursis”.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 109/110, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu GLAUBER
APARECIDO DE LIMA à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto,
por infração ao artigo 129, § 9o, e ao artigo 147, c.c. artigo 69, todos do Código
Penal, com direito a “sursis”, pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 78, do
CP.
Demonstrando inconformismo, apela o réu postulando por
sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP ou,
subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal (fls. 114/117).
Apresentadas contrarrazões (fls. 122/125), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo provimento (fls. 132/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018086-41.2018.8.26.0114 -Voto no 47.825
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 3/5), exame de corpo de delito (fls. 13/14), bem como
pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria é certa.
Na fase inquisitiva e em Juízo, o réu admitiu ter puxado a
vítima pelo cabelo e a empurrado, negando ter desferido socos ou proferido
ameaças (fls. 16/17 e termo de audiência de fls. 109/110).
Sua confissão veio corroborada pelo depoimento da vítima
Stefanny Cristina de Faria, a qual relatou que no dia 31 de março de 2018, por
volta das 23h00, na Comarca de Campinas, o réu lhe deu socos nos braços,
barriga, chutes e puxões de cabelo porque ele não aceitava a separação,
ameaçando-a, dizendo “se eu te encontrar novamente na rua vou te bater e cortar
seu cabelo" (termo de audiência de fls. 109/110).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima são
harmônicas e coesas com a confissão do recorrente, não se vislumbrando
qualquer razão para que quisesse incriminar pessoas inocentes, e, tal qual o
nobre Juiz sentenciante, entende-se que a autoria está suficientemente
comprovada, pois somados e sopesados os indícios e elementos probatórios, não
há dúvidas de que o réu é o autor dos delitos descritos na exordial acusatória.
Além disso, as lesões descritas no laudo pericial se
coadunam com a versão apresentada pela ofendida, já que consta o seguinte: “

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018086-41.2018.8.26.0114 -Voto no 47.825
4
“1) equimose oval arroxeada em região infraorbitária esquerda, medindo
2 cm no maior eixo, com acuidade visual simétrica e normal no momento do exame. 2) Ferimentos
lineares em face posterior do cotovelo direito, com crosta hemática ressecada, medindo 6 cm no
maior eixo, interessando pele. 3) Equimose tênue arroxeada em face lateral do terço médio da
coxa esquerda, medindo 4 cm no maior eixo 4) Equimose oval arroxeada em face lateral direita do
tórax, medindo 3 cm no maior eixo (...)” (fls. 13/14).
No mais, as palavras da vítima, que neste tipo de crime são
de grande valia, são no sentido de que fora agredida pelo réu.
Nessa esteira, o entendimento desta Corte de Justiça:
Ao contrário do que aponta a defesa, a palavra da vítima merece ser
prestigiada, ainda mais no caso em apreço, em que os crimes são, geralmente, praticados
entre quatro paredes (TJSP - Apelação Criminal no 9001366-09.2010.8.26.0506 Rel. Sérgio
Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal).
Descabidas as alegações defensivas de que o recorrente
merece ser absolvido por se tratar de lesão leve, por entender cabível isenção de
pena ou por existir circunstância que exclui o crime, por inexistir previsão legal
neste sentido.
Aliás, ainda que tenha ocorrido discussão no dia dos fatos e
reconciliação posterior, é entendimento pacífico que a ação penal possui
natureza incondicionada, em crime de lesão corporal praticado contra a mulher no
ambiente doméstico, o que torna impossível o afastamento da responsabilidade
do agressor, já que esta foi a finalidade da edição da Lei Maria da Penha.
Por outro lado, inegável também que o réu ameaçou a
vítima, prometendo causar-lhe mal injusto.
Cumpre ressaltar que:
TACRSP: “A ameaça, como crime formal, configura-se com a
emissão de promessa de causação de mal injusto e grave, contextual e inerentemente apta
a infundir temor no espírito ameaçado, sendo irrelevante a produção do efeito intimidante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018086-41.2018.8.26.0114 -Voto no 47.825
5
ou a circunstância de o agente estar embriagado ou irado” (RJDTACRIM 33/37).
Portanto, não se exige o dolo específico de incutir medo
para configuração do delito.
Ademais, ainda que o réu tenha proferido a ameaça em
momento de discussão, isto não afasta a tipicidade de sua conduta, já que é
irrelevante o estado emocional desequilibrado no momento dos fatos e a conduta
do réu não se restringiu a proferir ameaça verbal, também agrediu a ofendida.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
As penas-base para os dois delitos foram fixadas no mínimo
legal, em 3 meses de detenção para o crime de lesão corporal e em 1 mês de
detenção para o crime de ameaça, consideradas as circunstâncias do art. 59, do
CP.
Na segunda fase, houve compensação entre a atenuante de
confissão espontânea e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do
CP.
Ausentes outras circunstâncias modificadoras, reconhecido
o concurso material entre os crimes, nos termos do art. 69, do CP, as penas
foram somadas, totalizando 4 meses de detenção.
Foi fixado o regime inicial aberto.
Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0018086-41.2018.8.26.0114 -Voto no 47.825
6
restritivas de direitos por expressa vedação legal (art. 17, da Lei 11.340/06).
Houve concessão de “sursis” pelo prazo de 2 anos, nos
termos do art. 78, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator